Tribunal: TJBA
Processo: 8005452-60.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005452-60.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: EDIT MARIA SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
BRUNO BARRETO MASCARENHAS, JOSEMAR GOMES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO VIA INTERNET BANKING. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SEM ELEMENTOS DE SEGURANÇA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de débito no valor de R$ 42.789,16, decorrente de suposto empréstimo realizado via
internet banking
. A consumidora negou a contratação e o proveito econômico. O magistrado de origem considerou que a Cédula de Crédito Bancário apresentada carecia de elementos mínimos de validação (IP,
selfie
ou geolocalização) e que as telas sistêmicas, por serem unilaterais, não comprovavam a relação jurídica, especialmente diante da ausência de comprovante de transferência do numerário para a conta da ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira desincumbiu-se do ônus de provar a autenticidade da contratação eletrônica e a efetiva entrega do crédito à consumidora, diante da impugnação da assinatura e da negativa de recebimento dos valores.

III. Razões de decidir

3. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, VIII), cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação e a entrega do serviço.

4. Incumbe à parte que produziu o documento o ônus de provar a sua autenticidade em caso de contestação de assinatura (CPC, art. 429, II), tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

5. Capturas de tela de sistemas internos e documentos produzidos unilateralmente, sem metadados de segurança (IP, biometria facial ou geolocalização), são insuficientes para conferir força probatória à avença digital quando o consumidor nega o vínculo.

6. A ausência de comprovante de depósito ou transferência bancária em favor do consumidor impede a confirmação da execução do contrato de mútuo, tornando indevida a cobrança.

7. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Negada a contratação de empréstimo via canais digitais, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura eletrônica e a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor. 2. Telas sistêmicas e instrumentos contratuais sem elementos de validação tecnológica (IP, geolocalização ou biometria) não possuem força probatória suficiente para lastrear ação de cobrança em face de negativa expressa de contratação."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 14.063/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8005452-60.2022.8.05.0229
em que figuram como parte recorrente
BANCO BRADESCO SA
e parte recorrida
EDIT MARIA SANTOS BRITO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA